Tribunal: TJES
Processo: 5000370-19.2019.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000370-19.2019.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: KAIO DA SILVA BRAVIM
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relator, respeitosamente voto no sentido de reduzir os danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que se encontra mais próximo da média de fixação desta E. Turma Recursal para hipóteses do tipo, onde não houve maiores transtornos do que os decorrentes da negativação pura e simples.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000370-19.2019.8.08.0004

Recorrente: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Recorrido: KAIO DA SILVA BRAVIM

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO DE CONTA ATRASADA NO SISTEMA SERASA LIMPA NOME EM DECORRÊNCIA DE UM DÉBITO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS PELO RECORRENTE QUANTO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA SERASA LIMPA NOME, QUE SE DIFERE DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSENTE IMPUGNAÇÃO EM CONTESTAÇÃO A RESPEITO DA ALEGADA PUBLICIDADE DA RESTRIÇÃO A TERCEIROS FORNECEDORES. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM
. APONTAMENTO QUE SE EQUIPAROU, NO CASO ESPECÍFICO, À NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ARGUMENTO DA RECORRENTE NO SENTIDO DE QUE HOUVE CONTRATAÇÃO, INADIMPLEMENTO E EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE FORNECEDORA A RESPEITO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES NÃO CUMPRIDO.
PRINT
DO BANCO DE DADOS QUE NÃO É SUFICIENTE PARA COMPROVAR A CONTRATAÇÃO IMPUGNADA PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER MANTIDO NO IMPORTE DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Trata-se de ação de indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida em nome do autor por dívida inexistente. A sentença declarou a inexistência da dívida e condenou o recorrente ao pagamento da indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00.

No entanto, apenas a título de esclarecimento, o documento juntado com a inicial (ID 617432) se refere ao apontamento na plataforma do “Serasa Limpa Nome”, que não se confunde com o cadastro de inadimplentes. Trata-se de um portal por meio do qual os consumidores e as empresas podem negociar dívidas negativadas ou apenas atrasadas. Em tese, não há publicidade da informação a terceiros (STJ. REsp 1419697/RS).

Ocorre que, em defesa e nas razões de recurso, o recorrente defendeu a existência da relação jurídica entre as partes, o inadimplemento do débito, e, portanto, o exercício regular do direito decorrente da restrição. Mas, não trouxe aos autos qualquer contrato ou prova da contratação pelo recorrido, não sendo suficiente a juntada do
print
do seu banco de dados, eis que confeccionado unilateralmente e impugnado pelo consumidor.

Ademais, não impugnou a alegação do fato de que a informação de conta atrasada, decorrente da dívida não provada, teria sido objeto de publicidade a demais fornecedores, como alegado na inicial, o que se equipararia, portanto, a uma negativação indevida.

Por tais razões, dada a extensão do recurso interposto, o efeito devolutivo abrange tão somente a matéria impugnada, em atenção ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
.

José Carlos Barbosa Moreira, em sua obra Comentários ao Código de Processo Civil (
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V. Rio de Janeiro: Forense
), dispõe:
“
delimitar a extensão do efeito devolutivo é precisar o que se submete, por força do recurso, ao julgamento do órgão
ad quem
; medir-lhe a profundidade é determinar com que material há de trabalhar o órgão
ad quem
para julgar”

Dessarte, mantém-se a r. sentença em seus termos no que concerne à reparação moral, uma vez que os fatos narrados nos autos não podem ser considerados como mero aborrecimento do cotidiano, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral, sensível ao comum dos homens. Há de se considerar, em adendo, a mácula latente sobre a reputação da vítima, que a coloca em estado de privação, no mercado cada vez mais indispensável do crédito ao consumidor.

Outrossim, o
quantum
indenizatório que deve ser mantido, pois se trata de arbitramento razoável e proporcional em atenção às peculiaridades do caso.

Dispositivo

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e lhe nego provimento
. Condenação do recorrente a pagar as despesas do processo e honorários de advogado em 10% (dez por cento) sobre o valor

da condenação.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.